Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. REVELIA. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra a decisão que indefere liminarmente o processamento da reconvenção, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC. Por outro lado, embora a decretação da revelia não esteja enquadrada nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, no presente caso, o referido agravo deverá ser conhecido uma vez que a revelia e a extinção da reconvenção estão ligadas em razão da intempestividade reconhecida pelo juízo singular.
2. A juntada de instrumento de procuração, sem poderes especiais para receber citação, não pode ser tida como comparecimento espontâneo da parte ré. Contudo, existindo nos autos uma procuração que dá poderes para receber a citação, correto o entendimento do ilustre julgador a quo que decretou a revelia da parte, bem como julgou extinta a reconvenção sem avanço sobre o tema de mérito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.